Tribunal: CARF
Processo: 10166.724095/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724095/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.575 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
IVONALDO ALMEIDA GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO
RELATIVA A DEPENDENTES. POSSIBILIDADE.
Poderão ser considerados como dependentes o cônjuge e o companheiro ou a
companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por
período menor se da união resultou filho. Comprovação documental em sede
de Recurso Voluntário e relativização da preclusão.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724095/2018-59
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724095/2018-59

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes e de Dedução Indevida com Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 2.182,74, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Saldo de Imposto a Restituir no valor R$ 1.622,20.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida com Dependentes.
Cientificado do lançamento em 24/04/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 11/05/2018.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão com Vedação de Ementa, por configurada hipótese de vedação de
ementa, segundo Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2021 (e-fls. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 31/01/2021 (e-fls. 52), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de dependentes está
comprovada nos autos. Apresenta novos documentos (e-fls. 53/54 e 57 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida com dependentes no
valor de R$2.156,52 e de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$3.624,18.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. e-fls. 53/54 e 57 e ss.) apenas em sede de
recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724095/2018-59

Tratam-se da Certidão de Casamento, da Publicação da dependência em Boletim
Oficial do órgão de trabalho (CBMDF) e a Ficha de Assentamentos com a relação dos
dependentes oficiais atualizada, os quais podem ser apreciados para o amadurecimento da
convicção decisória da presente lide.
Enquadram-se na condição de dependente, para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual, nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. II, “c”, as pessoas enumeradas na
referida Lei, art. 35, abaixo transcrito:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
A Decisão de Primeira Instância fundamenta a sua decisão de improcedência:
...
O impugnante não apresentou comprovação da dependência de LIVIA SANTOS
BRISOLLA. A glosa de R$ 2.156,52 deve ser mantida que, somada à dependente não
questionada, resulta em R$ 4.313,04.
...
O fato é que, diante da documentação apresentada em recurso voluntário, cuja
preclusão pode ser relativizada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, provado resta que a Sra. Lívia Santos Brizola pode figurar como dependente do
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do Exercício 2015. Cf. alhures citado,
tratam-se da Certidão de Casamento, da Publicação da dependência em Boletim Oficial do órgão
de trabalho (CBMDF) e a Ficha de Assentamentos (e-fls. e-fls. 53/54 e 57 e ss.). E sendo
dependente, suas despesas médicas podem ser deduzidas na DAA do contribuinte, afastando-se
portanto todas as glosas relativas a despesas medicas.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724095/2018-59

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão proferida, com reconhecimento de razão
ao pleito do interessado.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Original